Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701351-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRATTI COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID. 54508149, noticia o que o STF, ao decidir a ADI 7070, à unanimidade “julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”. Assim, sob o fundamento de que se trata de decisão vinculativa, pleiteia que seja “afastada a anterioridade anual, incidindo apenas a anterioridade de noventa dias”, conforme decidido pelo STF. Nada a prover. O tema que ensejou o sobrestamento do apelo extraordinário interposto pelo Distrito Federal diz respeito à “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1.426.271 – Tema 1.266). O mencionado paradigma está pendente de análise pelo STF, devendo-se aguardar o pronunciamento da excelsa Corte para o julgamento pelo rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 24872461. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029